Tribunal: TJMT
Processo: 1077141-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077141-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSAIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.068.401-85 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1077141-92.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ROSAIR DE SOUZA BARBOSA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO ADMINITRATIVO. ANTINOMIA JURÍDICA DE PRIMEIRO GRAU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigid
a:
"
Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE)”, em desfavor
doESTADO
DE MATO GROSSO, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade em grau MÁXIMO (40%) sobre salário base, bem como pagamento retroativo referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda até a efetiva incorporação. Determinada a intimação das partes para manifestar acerca da prova emprestada dos autos cuja profissão seja correlacionada à da parte autora, a requerente apresentou impugnação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. Impugnação ao Laudo do Exame Técnico Simples utilizado como prova emprestada. A parte reclamante impugna o lado expedido pelo examinador nos autos utilizados como prova emprestada (Num. 138907745 – PJE 1022640-91.2023.8.11.0001), sob a premissa de que não se trata de médico especialista, bem como que não fora realizada no local de trabalho específico
da mesma
. Nesse viés, vale a pena advertir que cabe ao Magistrado, na condição de destinatário da prova, nas hipóteses em que se exige conhecimento técnico específico, indicar perito de sua confiança e que entender mais adequado para o caso. Outrossim, em
analise
aos artigos 370 e 479 ambos do CPC, avalia-se que o Juiz não está
adstrito
ao laudo pericial e não se afigura esta prova a única adotada para formar o convencimento do julgador, não cumprindo à parte autora avaliar se o laudo exauriu suficientemente a matéria posta nestes autos ou não e sim ao Juiz, justamente por ser o destinatário final da prova. Atinente à alegação de que o perito nomeado não tem qualificação profissional necessária para a elaboração da prova pericial deste
jaez
, não merece guarida o argumento da parte autora, uma vez que não há nos autos prova de que a médica nomeada como perita não possua capacidade técnica e conhecimentos profissionais para trazer dados seguros para o convencimento do Juízo. Outrossim, a perícia médica deve ser levada a efeito por quem tem inscrição regular no CRM (artigo 156 §1ºdo Código de Processo Civil) e, sendo o perito habilitado em medicina, não há falar em necessidade de especialização para o trabalho a ser realizado, pois o que a lei exige é a sua habilitação pelo órgão superior que regulamenta a profissão. Do mesmo modo, o local de trabalho das requerentes dos presentes autos, bem como dos autos da prova emprestada, são semelhantes, exercendo, inclusive, a mesma profissão (limpeza de ambientes escolares). Diante do exposto, RECHAÇO a impugnação do laudo pericial. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo ao julgamento antecipado da lide. A parte autora relata que é exerce o cargo “APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30” com função na área de Limpeza e Manutenção de Infraestrutura da Escola Estadual, expondo-se de forma habitual a agentes biológicos. Alega que a função exercida é considerada atividade insalubre, e, portanto, é suficiente a lhe garantir o adicional de 40% (grau máximo) sobre vencimento base, com fulcro no disposto no artigo 7
º,XXIII
, da Constituição Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR – 15). Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a Requerente, na peça inicial, não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade. Nesse sentido, esclareço que em âmbito estadual, o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor. Saliente-se, também, que a requerente não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade. O próprio exame técnico simplificado concluiu que “a requerente não preenche os critérios do anexo nº 14 da NR 15 ATIVIDADES E 5 OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade.” (Num. 138907745 – PJE 1022640-91.2023.8.11.0001). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE (grifei) – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (grifei) (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). (TJ-MT Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, J. 04/07/2023, DJE. 17/07/2023) Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
"
.

2.O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova; b) o adicional de insalubridade está devidamente regulamentado; e c) prestou serviço em local insalubre e tem direito ao adicional de insalubridade. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
235021151
/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

4.
Antinomia jurídica.
A antinomia de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2º da LINDB) (N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023). Há aparente antinomia entre a LCE nº 50/1998 (Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso) e a LCE nº 502/2013 (Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), pois a primeira não assegura o adicional de insalubridade e veda qualquer outro adicional aos servidores da área de educação, mas a segunda norma garante o adicional de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, prevalece a norma especial (LCE nº502/2013).

5.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, tais servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula Vinculante 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).Em situações de similitude: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

6.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

9.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024